Tribunal: CARF
Processo: 15504.726266/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.726266/2011-43
Recurso no
Embargos
Acórdão no
1401-005.942 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Embargante
APERAM BIOENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A prova efetiva de que documentos efetivamente foram juntados em sede de
diligência, prova esta efetiva e articulada como deve ser, apenas ocorreu,
efetivamente, em sede de embargos. Não poderia o CARF decidir de maneira
diversa se não existia prova cabal do que ficou esclarecido pelo Embargante no
recurso ora analisado. Assim, não configurado vício de contradição entre a
análise feita por esta TO no momento do julgamento do Recurso Voluntário
com as provas e estado dos autos no momento do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
embargos por inexistência do vício alegado no recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726266/2011-43
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1401-003.083, que julgou parcialmente o Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte.
Por sua vez, os Recursos Voluntário e de Ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou procedente em
parte a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de Custos ou
despesas operacionais, inobservância do Regime de Competência para recomposição do lucro
real, determinando ao sujeito passivo os ajustes na base de cálculo do IRPJ, em conformidade
com demonstrativos anexos, substancialmente implicando na redução do prejuízo fiscal apurado
no ano de 2006 de R$24.437.243,23 para R$2.241.467,74. O que perfaz o valor total do ajuste
em R$22.195.775,49.
Foi também formalizado o Auto de Infração a título de Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido CSLL (fls. 08/10), também determinado os mesmos ajustes ao sujeito passivo
na base de cálculo da contribuição do ano de 2006 para redução da base de cálculo negativa da
CSLL de R$25.002.461,11 para R$2.806.685,62.
Durante o procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação comprobatória ao lançamento efetuado na conta contábil "3303003" como
"Acerto de exaustão florestal" no valor de R$ 15.548.678,31. O contribuinte apenas elencou
razões gerais que contribuíram, na sua opinião, para a diminuição ao potencial projetado das
florestas. Ocorre que para os casos de quebras e perdas não razoáveis a legislação exige a
apresentação de laudos de autoridades públicas, de acordo com o tipo de ocorrência determinante
da quebra ou perda. Dessa forma, não cumprindo os requisitos legais para o lançamento de
quebras e perdas, impõe-se a adição destas despesas na apuração na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
Ciente
da
autuação,
o
interessado
apresenta
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA – em 12/01/2012 (fls. 146/161), qual alegou em síntese:
a) Alega que, “segundo o TVF, a glosa dessas despesas deu-se unicamente
por ter sido constatado que os lançamentos contábeis são feitos de forma
sintética”.
b) Destaca que “a autoridade administrativa não realizou qualquer juízo de
valor acerca da natureza das despesas, mas apenas ressaltou que as
informações, no formato em disponibilizadas, não permitiram qualquer
análise qualitativa”;
c) Diz que “os documentos anexados aos autos evidenciam que todos os
lançamentos foram realizados de forma analítica, de modo a permitir o
acesso da Fiscalização aos dados necessários”.
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

d) Esclarece que “dispõe de controle analítico das despesas, por mês e por
lançamento (Doc. 05). A título exemplificativo, indicamos a conta
"4406001 Viagens e Outros", que relativamente ao ano de 2006, possui o
montante de R$145.662,37, ou 4,75% das despesas glosadas”.
e) Alega que “a abertura dos valores para o mês de julho indica o montante
de R$11.909,52, em um universo de despesas glosadas de R$261.531,93”.
f) Esclarece que “o valor acima pode ser decomposto por lançamento, o que
se verifica da planilha abaixo, extraída do sistema integrado de
contabilidade da Impugnante”.
g) Informa que, todas as despesas discutidas são dedutíveis em razão de sua
natureza (operacionais), de modo que a glosa deve ser desconsiderada.
Não é outro o entendimento do CARF para despesas dessa natureza”.
h) Informa, que “por razões de ordem prática, os documentos que suportaram
cada um dos lançamentos, como recibos, RPAs e notas fiscais, não estão
sendo juntados, pois a discussão envolve milhares de lançamentos e sequer
foram solicitados pela autoridade administrativa no curso da fiscalização”.
i) Explica, que “em razão de uma forte demanda de produção ocorrida na
Usina de Juiz de Fora da CAF, a então Bahia Celulose forneceu a madeira
necessária, que deveria ser restituída até 30.11.2003 (Doc. 6). No entanto,
as condições de mercado não permitiram que a madeira fosse restituída, de
modo que, 01.08.2006, as partes aditaram o contrato anteriormente
firmado. Encerada a obrigação pactuada entre as partes em razão do
pagamento do valor previsto no aditivo contratual, a Impugnante tomou a
dedutibilidade dos valores pagos, reduzindo o resultado do período
respectivo”.
j) Aduz que “no entendimento do Fisco, a conseqüência, então, seria a
impossibilidade de dedução do custo em 2006, de modo que os valores
deveriam ter sido apropriados entre 2000 e 2003. Nesse ponto específico,
assiste razão à autoridade administrativa, pois, em termos contábeis, o
único regime adequado para reconhecimento das receitas e despesas é de
fato o de competência”.
k) Contrapõe, no entanto, “a não obediência ao princípio da competência não
gera a impossibilidade definitiva de dedução do custo incorrido (o que
decorre da presente autuação, que simplesmente glosa o valor deduzido),
mas sim a obrigação de compensar o prejuízo decorrente de uma eventual
postergação de tributo devido, afinal, a despesa é dedutível, de modo que a
discussão restringe-se aos efeitos temporais da dedução em momento
inadequada”.
l) Alega, no caso dos autos, “é possível verificar que desde 2000 a
Impugnante vem apurando prejuízo fiscal (Doc. 8), sem jamais ter
utilizado esse prejuízo para a compensação com seus próprios lucros, até
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

porque inexistentes. Assim, não há qualquer diferença efetiva entre a
dedução da despesa entre 2000 e 2003, ou sua dedução integral em 2006.
O saldo do prejuízo fiscal não é objeto de correção, de modo que,
independentemente do momento da dedução, em casos como o presente, o
efeito sobre a base de cálculo é idêntico”.
m) Salienta, que “nessa autuação, como destacado pelo Fisco, as perdas
razoáveis integram o custo de aquisição e independem de laudo que as
comprove. No entanto, apenas em razão do percentual envolvido (34,84%
do custo total dos projetos elencados), a autuação pressupõe não se
tratarem de perdas razoáveis, desconsiderando toda a documentação
apresentada”.
n) Diz que, “no caso dos autos, mostra-se razoável o valor das perdas
contabilizadas principalmente se levado em consideração sua relação com
o faturamento da empresa. Em 2006, por exemplo, o ajuste foi de
R$15.548.678,31, em um faturamento de R$102.024.412,90 (Doc. 9)”.
o) Assevera, que “não obstante, em nenhum momento a autoridade
administrativa deixa claro os motivos pelos quais as provas apresentadas
são imprestáveis, aliás, afirma terem sido indicados diversos fatores
responsáveis, tais como, intempéries climáticas, pragas, doenças diversas e
erros de manejo. É notório que tais fatores são responsáveis por perdas
significativas nesse segmento, de modo que os documentos apresentados
(Doc. 10), se não infirmados pelo Fisco, devem prevalecer, pois
elaborados com base na observação do processo produtiva da Impugnante.
Assim, improcedente a glosa levada a efeito no auto de infração”
p) Indicando quesitos ao perito, a Impugnante postula por perícia contábil,
em relação a todos os itens da autuação.
q) Requer o provimento da presente Impugnação ou a baixa dos autos em
diligência.

O Acórdão ora Recorrido (02-40.633 - 2a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Custos ou despesas operacionais.
Os custos ou as despesas operacionais são dedutíveis, na medida em que
atendam aos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade, nos termos
da legislação fiscal, além de outros requisitos como a sua efetividade e a
comprovação mediante documentação hábil e idônea.
Inobservância do Regime de Competência.
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

A inobservância do regime de competência implica necessariamente para a
autoridade fiscal a recomposição do lucro real dos dois períodos envolvidos.
Feita a retificação, se verificado que o lucro real do período mais antigo é
menor que o apurado anteriormente pelo contribuinte, nada há a fazer, salvo se
a antecipação de receita ou contabilização posterior de custo ou despesa criar
lucro necessário para aproveitar prejuízo fiscal que caducaria (regras vigentes
até 31/12/1994) ou ferir o limite legal de 30% (regras legais a partir de
1o/01/1995).
Perdas Extraordinárias.
Em se tratando de perdas que não sejam razoáveis no processo produtivo
(extraordinárias), a legislação fiscal impõe para sua dedutibilidade que o risco
provocador da perda não esteja coberto por seguro e exige documentação hábil
e idônea que a comprove, como laudos ou certificados, emitidos pelas
autoridades competentes, sejam sanitárias, de segurança ou mesmo fiscal,
conforme demandar o caso.
Tributação Reflexa. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se ao reflexo.
Impugnação Procedente em Parte.

Isto porque, conforme entendimento da Turma julgador, quanto à Infração 01,
"diferentemente do que disse a Impugnante, foi feita intimação regular para que ela apresentasse
“a documentação comprobatória dos lançamentos efetuado na conta contábil “3402018 –
Pesquisas e experimentos florestais”, no ano de 2006”” (vide Termo de Intimação no 1, item 1,
documento de fls. 126/127). No entanto, tal documentação não foi apresentada."
Segue concluindo que "ainda que o contribuinte tenha, na defesa, demonstrado
que possui controles analíticos dos referidos gastos, tal fato não ataca o cerne da infração, que se
deu por falta de comprovação mediante documentação hábil e idônea dos dispêndios glosados."
Mais ainda, "também na defesa tais documentos não foram anexados, sob o
argumento de questões de ordem prática, por envolver milhares de registros contábeis. Mesmo
que crível tal alegação, o fato é que o contribuinte também se omitiu na impugnação, quanto à
sua obrigação de comprovar a efetividade dos referidos gastos, mediante documentação hábil e
idônea.".
Em razão disso, manteve integralmente a primeira infração.
Quanto à segunda infração entendeu que a inobservância do regime de
competência implica necessariamente para a autoridade fiscal a recomposição do lucro real dos
dois períodos envolvidos. Feita a retificação, se verificado que o lucro real do período mais
antigo é menor que o apurado anteriormente pelo contribuinte, nada há a fazer.
Ainda, ressalte-se que “quando a autoridade fiscal se deparar com uma inexatidão
quanto ao período de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa deverá
Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período de apuração indevido e adicioná-la
ao lucro líquido do período competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a
despesa ao lucro líquido do período de apuração indevido e excluí-lo do lucro líquido do
período de competência” (PN, Cosit no 2, de 1996, subitem 5.2).
No entanto, a Fiscalização limitou-se a glosar os referidos custos ou despesas no
ano de 2006, sem proceder a quaisquer ajustes nos períodos de competência, anos de 2000 a
2003 (como ela própria indica no TVF). Dessa forma, não foram adotados os procedimentos
acima evidenciados, aos quais se vincula o Fisco em razão do comando contido no subitem 5.2,
do Parecer COSIT no 02, de 1996.
Em suma, não tendo sido demonstrado objetivamente que a contabilização
posterior de custo tenha causado qualquer prejuízo à Fazenda Pública, tal fato configura-se como
mera inexatidão contábil, sem efeitos tributários.
Assim, exoneram do lançamento os efeitos da infração 02, o que adiante se
demonstra.

Quanto à Infração 03, conforme entendimento da Turma julgadora, “(...) “ nessa
autuação, como destacado pelo Fisco, as perdas razoáveis integram o custo de aquisição e
independem de laudo que as comprove. No entanto, apenas em razão do percentual envolvido
(34,84% do custo total dos projetos elencados), a autuação pressupõe não se tratarem de perdas
razoáveis, desconsiderando toda a documentação apresentada”.
Em razão disso, concluiu que o procedimento adotado pelo Fisco foi correto, na
medida em que o contribuinte não fez, nos autos, a prova necessária nos termos da legislação
fiscal que lhe permitiria reconhecer a aludida perda extraordinária. Mantendo, desta forma, a
infração 03.
Contra a decisão foi interposto Recurso de Ofício.
Ciente da decisão do Acórdão em 09/10/2012 (fls. 748) o interessado interpõe
Recurso Voluntário em 14/11/2012 - (fls. 749/777), trazendo as mesmas razões apresentadas em
sede de impugnação administrativa às (fls. 146/161) dos autos. Promoveu a juntada de diversos
documentos.
Às fls. 944/960 dos autos – Resolução de no 1401000.307 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA para a adoção das seguintes
providências pela Fiscalização:

a) “Intimar novamente a recorrente, levando em consideração o aditivo à
impugnação (doc. 05), bem assim solicitando-lhe o que mais for
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

necessário a fim de dar continuidade à investigação em relação às despesas
com pesquisas e experimentos, podendo tal investigação ser feita por
amostragem se o volume de provas for muito grande”;
b) “Se for o caso, refazer a base de cálculo de apuração do IRPJ e CSLL”.
c) “Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das
verificações, ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a
juntada de outros documentos que entender necessários, entregar cópia do
relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se
pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar
a este CARF para prosseguimento do julgamento”.

Às fls. 966/968 - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL em que acatou a
comprovação das despesas de pesquisa e experimentos:

Às fls. 1040/1043 – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE, requerendo a:

a) “homologação do resultado da diligência fiscal quanto à confirmação das
despesas com pesquisas e experimentos;
b) “julgar procedentes os pedidos do pleito recursal do contribuinte para
reformar parcialmente o acórdão recorrido quanto aos demais pontos da
autuação, com a consequente extinção da obrigação tributária nele
consubstanciado”.

Em sede de memoriais, na sessão de julgamento, a Recorrente aduz que quando
da realização da diligência, em 21/12/2017, apresentou ao fiscal diligente uma série de
documentos que, segundo ele, seriam imprescindíveis para a análise da infração 03, mas que tais
documentos não foram acostados aos autos pelo agente fiscal, o que acarretaria em grave
prejuízo para o direito de defesa do contribuinte.
Às fls. 2.404 - ACORDÃO DE No 1401-003.083 da 4a Câmara / 1o Turma
Ordinária - que por unanimidade negar provimento ao pedido da recorrente para que seja
apreciado laudo elaborado por auditoria independente, negar provimento ao recurso de ofício e
dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa de R$ 2.930.250,09, recebendo
a seguinte ementa:
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA DEDUÇÃO
DE DESPESAS.
A inobservância do regime de competência implica necessariamente para a
autoridade fiscal a recomposição do lucro real dos dois períodos envolvidos.
Feita a retificação, se verificado que o lucro real do período mais antigo é
menor que o apurado anteriormente pelo contribuinte, nada há a fazer, salvo se
a antecipação de receita ou contabilização posterior de custo ou despesa criar
lucro necessário para aproveitar prejuízo fiscal que caducaria (regras vigentes
até 31/12/1994) ou ferir o limite legal de 30% (regras legais a partir de
1o/01/1995). Correta a decisão recorrida. Recurso de Ofício Não Provido.
CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS. Os custos ou as despesas
operacionais são dedutíveis, na medida em que atendam aos requisitos da
necessidade, usualidade e normalidade, nos termos dalegislação fiscal, além de
outros requisitos como a sua efetividade e a comprovação mediante
documentação hábil e idônea.
A diligência realizada confirmou que as deduções objeto da Infração 01 são
dedutíveis e estão amparadas por documentação idônea, razão pela qual é
legítima. Recurso Voluntário Provido.
PERDAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em se tratando de perdas que não sejam razoáveis no processo produtivo
(extraordinárias), a legislação fiscal impõe para sua dedutibilidade que o risco
provocador da perda não esteja coberto por seguro e exige documentação hábil
e idônea que a comprove, como laudos ou certificados, emitidos pelas
autoridades competentes, sejam sanitárias, de segurança ou mesmo fiscal,
conforme demandar o caso.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se ao reflexo.

A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 2.426).
Com a ciência do acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
2.433 e seguintes), sob o argumento de que a decisão padeceria de contradição, nos seguintes
termos (verbis):

Desse modo, o CARF proferiu julgamento em 22.01.2019, por meio do qual i) afastou o
recurso de ofício atinente ao item Glosa de custos com aquisição de madeira – o que
confirmou o afastamento da infração pela DRJ e; ii) deu parcial provimento ao recurso
voluntário do contribuinte para afastar a infração relativa à Glosa de despesas com
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

pesquisas e experimentos, nos termos das conclusões apontadas pela diligência fiscal. A
ementa do acórdão é a seguinte:
(...)
Especificamente quanto ao item remanescente, qual seja, Glosa de ajustes com exaustão
de florestas (item 2)), entendeu este Eg. Conselho que a) estariam preclusos os
documentos apresentados pela Empresa em sede de memorial no julgamento do
recurso voluntário, pelo que eles não seriam analisados; b) o índice de perdas
apontado pela fiscalização no valor de 34,84% não pode ser considerado razoável, de
modo que o custo deveria ter sido amparo por laudo que comprovasse a quebra/perda do
potencial produtivo.
Data vênia, especificamente quanto à infração supra, a Empresa não pode concordar
com o posicionamento deste Eg. Conselho sobre a questão, especialmente porque o
julgado incorreu em grave erro e contradição que acarretaram no indevido
estabelecimento da preclusão para a prova juntada pelo contribuinte. Mais do que
isso, os índices estabelecidos na decisão encontram-se equivocados.
Com efeito, o decisum do CARF baseou-se na premissa de que o Parecer Técnico da
auditoria KPMG (doc. 03) teria sido juntado quando dos memoriais em recurso
voluntário (já no ano de 2019), todavia em verdade tal parecer foi protocolado no
PTA quando da diligência fiscal efetuada pela DRF (isto é, ainda no ano de 2017),
nos termos inclusive recomendados por este Eg. Conselho.
Com o devido respeito, o que é mais grave é que o laudo foi devidamente juntado
aos autos mediante PETIÇÃO PROTOCOLADA em 21.12.2017, contudo esta
manifestação sequer foi juntada ao processo administrativo, não permitindo que os
Ilmos. Conselheiros se manifestassem sobre o seu teor, o que além de tudo, ofende
gravemente a verdade material.
Portanto, há uma clara contradição no acórdão recorrido, pois aqui não se está tratando
de prova nova juntada em sede de memorial, mas sim parecer técnico, que visava
esclarecer a improcedência da autuação, o qual foi produzido a tempo e modo devidos
(período de diligência fiscal) e inexplicavelmente não juntado ao processo.
Jamais poderia a Fiscalização decidir o que poderia e o que não poderia ser
juntada aos autos, pois além de não ser de sua competência, fere o direito à defesa
e o devido processo legal, princípios que iluminam o processo administrativo.
Portanto, quando consta da decisão que a empresa juntou os documentos com os
memoriais, data vênia, não parece correto, pois os documentos foram juntados
quando da diligência e, em memoriais, a empresa desejou demonstrar exatamente
sua ausência dos autos.
Desse modo, deve ser esclarecida a contradição posta para permitir que o laudo
produzido seja devidamente analisado por este Eg. Conselho, reformando assim o
acórdão embargado para reconhecer a impropriedade na glosa fiscal.
(...)
Como visto, a divergência posta neste processo diz respeito à data de juntada do laudo
da KPMG que atestaria a regularidade das baixas efetuadas com a exaustão de florestas.
Segundo aponta o CARF, quando da diligência fiscal nestes autos, o auditor teria
promovido a juntada apenas de uma planilha demonstrativa quanto à infração referente
às despesas com pesquisas e experimentos, tendo concluído pela regularidade no
procedimento efetuado pela Empresa. Por outro lado, quanto à infração do ajuste na
exaustão de florestas, nada foi dito.
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Nesse sentido, o acórdão indica não haver “qualquer referência a eventual laudo relativo
à Infração 03 seja no relatório fiscal, seja na manifestação pelo contribuinte acerca do
resultado da diligencia!”.
Portanto, segundo o Eg. Conselho, não haveria “como se afirmar que de fato o
contribuinte promoveu a juntada do referido laudo técnico naquele momento, seja
porque sobre ele o agente fiscal não se manifestou, seja porque o próprio contribuinte
quedou-se silente em sua manifestação, a qual entendo que seria o momento adequado
para se insurgir contra tal fato, ou até mesmo, promover, naquele momento, a juntada
do referido laudo.”
Lastreado neste ponto, concluiu o CARF que teria ocorrido a preclusão processual para
apresentação do referido documento em sede de memoriais no julgamento do recurso
voluntário (2019), motivo pelo qual a análise do material não foi efetuada.
Não obstante, a contradição na premissa fiscal pode ser verificada pela própria
cópia da petição protocolada pela Embargante em 21.12.2017 junto à DRF de Belo
Horizonte/MG (doc. 04), a qual já demonstra que o laudo foi devidamente juntado
aos autos pelo contribuinte:

Nessa petição, além de juntar o referido laudo, a Empresa expressamente esclareceu
que:
Assim, discordando da tese fiscal e, ainda, norteada pela brilhante resolução do CARF
qu reafirmou a observância ao princípio da verdade material no processo
administrativo, a Intimada diligenciou laudo de renomada auditoria independente (doc.
08), tendo esta concluído que a relação entre o faturamento da Empresa e o ajuste na
exaustão das florestas não seria de 34,84%, mas sim de 15,24% (...)
Dessa forma, fica mais do que comprovada a razoabilidade da metodologia empregada
pela Empresa no ajuste da exaustão no ano de 2006, motivo pelo qual a glosa
empregada pela fiscalização é completamente desarrazoada.
Não bastasse a existência da cópia da petição, a Embargante também possui a cópia do
relatório SVA (doc. 05), o qual aponta o rol de documentos juntados em anexo à
mencionada petição. Dentre eles, destaca-se a juntada do laudo da KPMG como doc. 08
anexo à manifestação de 21.12.2017:

Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Aqui cabe um importante esclarecimento: a petição não foi apenas entregue à
fiscalização, mas sim devidamente PROTOCOLADA neste PTA junto ao CAC da DRF
de origem, sendo que inexplicavelmente ela não consta na cópia integral destes autos.
Repisando: a empresa juntou/protocolou uma petição que não consta dos autos, o
que de per si já leva à total nulidade do julgamento que resultou na decisão
embargada.
Com a devida vênia, incabível sequer cogitar o afastamento do protocolo efetuado,
pois a medida é completamente ilegal: não cabe à DRF nem mesmo à fiscalização
afastar a juntada de documentos protocolados nos autos pelo contribuinte (não
oportunizando a estes Ilmos. Julgadores sobre eles se manifestarem), pois esta é
uma prerrogativa exclusiva dos órgãos julgadores, tal qual este Eg. Conselho.
Desse modo, a Embargante imagina que a petição protocolada teria sido extraviada
antes da devida juntada aos autos do processo administrativo, não tendo dado causa à
celeuma aqui ocorrida. De todo modo, a juntada dos documentos aqui apresentados
(doc. 04 e 05, cit.), permite comprovar com absoluta convicção que o laudo produzido
pela KPMG foi juntado ao PTA no momento oportuno, como mesmo concluiu este
acórdão quanto à infração de pesquisas e experimentos:
Por outro lado, assim como fez quanto a Infração 01, o contribuinte teve tempo mais do
que suficiente para realizar a produção das provas, como um laudo técnico idôneo que
amparasse o seu procedimento contábil, e assim não o fez.
Com a devida vênia, na esteira do que sustentou a Embargante quando do julgamento
recursal, se a prova produzida em diligência quanto à infração 01 pôde ser analisada por
este Eg. Conselho, pela mesma razão a prova produzida AO MESMO TEMPO quanto à
infração 03 não está preclusa, devendo ser analisada nestes autos, a bem da verdade
material defendida por esta Colenda Turma.
Em outras palavras, tendo sido demonstrado que a Empresa na sua maior boa-fé
produziu a prova no tempo oportuno (isto é, quando da baixa dos autos em diligência
decorrentes das impropriedades verificadas no auto infração), não resta alternativa a este
Eg. Conselho senão acolher e analisar o laudo produzido pela Embargante.
Por fim, para colocar uma pá de cal sobre qualquer dúvida acerca da juntada do laudo,
ao contrário do que defendeu o acórdão embargado, a Empresa efetivamente se
manifestou sobre a sua existência quando da resposta às conclusões da diligência fiscal,
protocolada em 28.03.2018 – fls. 1043 a 1047 dos autos. É ver excerto da petição:
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

(...)
Ou seja, nos autos há comprovação de petição protocolada em março de 2018 e que faz
clara referência ao laudo que deveria ter sido juntado aos autos em dezembro de 2017 -
o que atesta não só o protocolo da petição como que a Empresa sempre confiou que a
documentação teria sido submetida à análise deste Eg. Conselho. Portanto, mais do que
demonstrado que o laudo da KPMG foi efetivamente juntado em 2017, deve ser sanada
a contradição posta no sentido de que a prova teria sido apenas apresentada quando do
julgamento do recurso voluntário em 2019 (no momento de entrega de memoriais).
Assim, com base na verdade material tão defendida por este Eg. Conselho, a prova
ainda assim merece ser admitida e analisada, na medida em que visa tão somente
esclarecer pontos relevantes sobre o cerne em discussão nestes autos. (...).

Às fls. 2. 536 dos autos - DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS - ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que o Colegiado se
manifeste acerca da contradição apontada, tendo em vista que “em consonância com os próprios
argumentos da decisão, que destacam a verdade material como preceito a ser observado, ainda
que de forma limitada, aliado ao fato de que os documentos apresentados quando da diligência
foram efetivamente considerados, penso ser pertinente à manifestação do Colegiado acerca dos
fatos ora narrados pela interessada, que pugna pela aceitação de documentos que teriam sido
apresentados ao mesmo tempo daqueles que foram aceitos”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Na parte do Acórdão embargado que importa ao deslinde do feito, assim me
manifestei quando do julgamento do Recurso Voluntário:

Quanto aos documentos apresentados em sede de memoriais, os quais alega a
Recorrente que deveriam ter sido juntados quando da realização da diligência, entendo
que os mesmos não podem ser apreciados nesse momento processual em razão da
ocorrência da preclusão.
De fato, o processo administrativo é fundado no princípio da verdade material, mas
também, fundado em princípios da eficiência e oficialidade. Entendo que o julgador tem
que avaliar todas as provas produzidas pela parte, entretanto, a parte tem momentos
próprios para apresentação, bem como respectivas exceções legais, sob pena de tornar o
PAF infindável.
Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

No presente caso, alega a Recorrente, em sede de memoriais, que quando da realização
da diligência (que tinha por objeto exclusivo a Infração 02), apresentou documentos que
seriam imprescindíveis para análise da Infração 03, e que tais documentos não foram
juntados pelo agente fiscal.
De fato, o agente fiscal apenas promoveu a juntada de uma planilha demonstrativa
relativa à Infração 02, e afirmou ter analisado toda a documentação apresentada pela
Recorrente, e concluiu a diligência de forma a acolher as razões do contribuinte.
Não há qualquer referência a eventual laudo relativo à Infração 03, seja no relatório
fiscal, seja na manifestação pelo contribuinte acerca do resultado da diligência!
Ora, não há como se afirmar que de fato o contribuinte promoveu a juntada do referido
laudo técnico naquele momento, seja porque sobre ele o agente fiscal não se manifestou,
seja porque o próprio contribuinte quedou-se silente em sua manifestação, a qual
entendo que seria o momento adequado para se insurgir contra tal fato, ou até mesmo,
promover, naquele momento, a juntada do referido laudo.
Assim é que, entendo ter ocorrido a preclusão processual para a apresentação do
referido documento, o qual, mesmo se juntado à época, entendo que no mérito não
ajudaria a Recorrente vez que é contemporâneo aos fatos geradores.
Aceitar a juntada do referido laudo em sede de memoriais, em um auto de infração do
ano de 2011, que apura fatos referentes ao ano de 2006, e de uma empresa do porte da
Recorrente, não é razoável e tornaria o processo administrativo ainda mais longo do que
já está sendo.
A contribuinte teve tempo mais do que suficiente para fazer a juntada do referido laudo
técnico, o qual entende este Relator que já deveria existir no ano de 2006!
Face ao exposto, e da patente preclusão, deixo de apreciar os referidos documentos.

Por sua vez, em sede de Embargos de Declaração o contribuinte consegue fazer
prova cabal de que, efetivamente, protocolou na unidade de origem em 21/12/2017 o referido
laudo produzido pela KPMG, e não em sede de memoriais como constou do Acórdão
embargado.
De fato, compartilho da irresignação da embargante contra a autoridade diligente
no sentido de que não lhe competiria a análise de quais documentos apresentados guardariam
pertinência ou deveriam ser juntados ao processo.
O direito de petição, assegurado constitucionalmente, assegura ao contribuinte o
direito de apresentar nos autos todo e qualquer documento que entender pertinente. Sua análise
ou acatamento devem ser analisados pela autoridade julgadora.
E neste ponto, em uma análise superficial e diante das provas apresentadas, é
possível até se ventilar a possibilidade de alguma nulidade processual. Entretanto, entendo que
uma análise mais aprofundada da questão me leva a outra conclusão.
Isto porque, dois pontos devem ser analisados: (a) a ocorrência da preclusão
processual para apresentação do documento, e; (b) a existência de efetivo prejuízo ou
cerceamento de direito de defesa.
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Entendo não ser caso de contradição na decisão recorrida ou da eventual nulidade
alegada pela Embargante, e antes de justificar minhas conclusões faz-se necessário firmar
algumas premissas adotadas por este Relator da análise dos autos.

a) A Infração 03 trata da glosa de custos/despesas operacionais/encargos não
dedutíveis, de R$15.548.678,31.
b) A glosa foi realizada em um ajuste feito pela contribuinte para o qual o agente
fiscal entendeu trata-se de perda extraordinária. Assim, não se tratando de uma
perda razoável, devem ser obedecidos os critérios elencados no inciso II do
art. 291 do RIR, isto é, comprovar que os riscos não estão cobertos por seguro
e apresentar o laudo ou certificado exigido nas letras “a”, “b” e “c”, conforme
a natureza do evento causador da quebra ou perda.
c) Tendo em vista que no curso do procedimento de fiscalização o contribuinte
não apresentou a documentação que comprovaria as quebras e perdas do
potencial produtivo, conforme exigido pelo art. 291 do RIR/1999, apenas
alegando causas genéricas da referida perda, o agente fiscal promoveu à glosa
do referido custo.
d) O referido ajuste (fato gerador do lançamento) foi realizado no ano de 2006,
supostamente em razão das perdas ocorridas entre 2002 e 2006. O auto de
infração foi lavrado em 12/12/2011.
e) Durante a fiscalização a Recorrente não apresentou documentos considerados
hábeis para comprovar a perda contabilizada, que segundo comprovado pela
autoridade fiscal, corresponde a um percentual de 34,84% do custo total dos
projetos elencados. Se forem considerados apenas os projetos com algum
ajuste o percentual de ajuste chega a 54,47%. Além disso, alguns projetos
chegam a ter ajustes de 70%, 90% até 100%.
f) Toda a tese defensiva apresentada em impugnação em 12 de janeiro de 2012,
e o documento que embasaria o referido ajuste – além de alegações genéricas
de problemas climáticos – é um “laudo interno” emitido por funcionários do
contribuinte (doc. 10 da Impugnação), que concluiu que a produção ficou
aquém do esperado:

Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

g) Em razão disso, sustentou toda a sua tese no sentido de que as perdas eram
normais e insignificantes se comparadas à receita bruta da contribuinte.
h) A DRJ (Acórdão 02-40.633 de 25 de setembro de 2012) quando da análise
da Impugnação, assim se manifestou quanto a este ponto de defesa:

Ou seja, de forma geral, o registro contábil do mencionado ajuste não pode prescindir de
documentação hábil e idônea que o corrobore. Mais ainda, ocorre que esse ajuste não foi
senão a contabilização de perdas extraordinárias (que não se confunde com quebras ou
perdas razoáveis no processo produtivo) reconhecidas pela Impugnante e que, segundo
ela, relacionam-se com a combinação de fatores que ocasionaram perdas no “potencial
de madeira em pé”. Contudo, como bem salientado no TVF pelo Fisco, em se tratando
de perdas extraordinárias, a legislação fiscal, notadamente, o art. 291, II, do RIR/1999,
impõe que o risco provocador da perda não esteja coberto por seguro e exige
documentação hábil e idônea que a comprove, como laudos ou certificados,
emitidos pelas autoridades competentes, sejam sanitárias, de segurança ou mesmo
fiscal, conforme demandar o caso.
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Diante disso, o procedimento adotado pelo Fisco foi correto, na medida em que o
contribuinte não fez, nos autos, a prova necessária nos termos da legislação fiscal
que lhe permitiria reconhecer a aludida perda extraordinária.
i) Por sua vez, o Recurso Voluntário foi apresentado em 14/11/2012, e
basicamente reiterou os seus argumentos de Impugnação, reafirmando que o
documento interno seria documento hábil (DOC. 07 do Recurso) e sem
apresentar nenhum documento novo ou dialogar com a decisão recorrida,
especialmente em relação aos documentos necessários para comprovar as
baixas.
j) Às fls. 944/960 dos autos – Resolução de no 1401000.307 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, em
04/06/2014, que teve por objeto tão somente a Infração 01.
k) A diligência foi iniciada em 06/12/2017 e encerrada em 15/02/2018 através do
Relatório Fiscal de fls. fls. 966/968, onde a autoridade afirmou que: Em
21/12/2017 o contribuinte apresentou sua resposta às solicitações feitas,
juntando mídia digital com vários arquivos que foram examinados por esta
Fiscalização.
l) A autoridade fiscal promoveu a juntada, tão somente de tabela detalhando o
recálculo da Infração 01 (objeto de diligência). O contribuinte foi intimado do
resultado de diligência em 27/02/2018 conforme AR juntado ao processo.
m) O contribuinte vem aos autos e apresenta manifestação ao resultado da
diligência em 28/03/2018 onde requer a homologação do resultado da
diligência (que teve por objeto a Infração 01), não promovendo a juntada
de nenhum documento novo mas tão somente, cópia da Resolução da
Diligência e seu resultado.
n) No que se refere à Infração 03 a Embargante tão somente reiterou os termos
do seu Recurso (que foi uma repetição dos argumentos de impugnação) e
assim se manifestou em 01 parágrafo: Por fim, no tocante à glosa dos ajustes
com exaustão de florestas (item (c) supra), a Empresa reitera os fatos e
fundamentos constantes do Recurso Voluntário ora interposto pelo
contribuinte, pedindo ao final o provimento recursal para afastar
também esta glosa indevidamente efetuada. Pelo que consta da diligência,
ela somente não foi afastada porque não era objeto de tal apreciação.
Contudo, a leitura do laudo juntado aos autos pela empresa já confirma a
necessidade de improcedência total do lançamento.
o) Por sua vez, em sede de memoriais apresentados em 18/01/2019 para a sessão
de julgamento que seria realizada em 22/01/2019, a Recorrente aduz que
quando da realização da diligência, em 21/12/2017, apresentou ao fiscal
diligente uma série de documentos que, segundo ele, seriam imprescindíveis
para a análise da infração 03 (que não era objeto de diligência), mas que tais
documentos não foram acostados aos autos pelo agente fiscal, o que
acarretaria em grave prejuízo para o direito de defesa do contribuinte. As
alegações quanto a este ponto foram assim delineadas na referida petição:
Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

p) Na oportunidade promoveu a juntada de aproximadamente 1.300 folhas de
documentos que alegam não terem sido juntados pela autoridade diligente,
entre eles o alegado “Termo de Constatação” (fls. 2392/2402) produzido pela
KPMG em 31/05/2016.

Pois bem, ressaltados tais fatos, o primeiro ponto que deve ser analisado por este
Relator é o de se houve ou não contradição no julgamento realizado por esta Turma na medida
em apreciou os documentos e resultado da diligência que teve por objeto a Infração 01 e, ao
mesmo tempo, deixou de apreciar os documentos produzidos na mesma diligência, mas relativos
à Infração 03.
Entendo que não e passo a explicar.
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

No presente caso cumpre destacar trecho de brilhante voto do Conselheiro Adolfo
dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de 13/08/2008), que assim se manifestou sobre
a produção de provas:

“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil não são
prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação lingüística que
relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de
confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até mesmo a
situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular indevidamente
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao adquirir
uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato, ali uma
imagem repartida em pedaços, se os re-agrupar. Todavia, e se não for possível, com as
peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa? E se as peças
corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de fabricação, um amontoado
de peças provindas de recortes parciais de diversas outras figuras? Deverei, para obter
ressarcimento do valor pago, provar ao comerciante, que as partes não formam um todo
harmônico? Como é possível fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de
todas as possíveis combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de tal
forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de documentos
apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar
o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar que não existe possibilidade de
montar as peças de um quebra-cabeça. No caso de os documentos não serem aptos a
comprovar o alegado (no caso especifico, existência das despesas e preciso valor), por
mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia alegar genericamente que não
foram analisados com "olhos de ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa
articulação dos elementos e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado pela
recorrente.”

No presente caso, o contribuinte foi intimado do resultado de diligência em
27/02/2018 e veio aos autos se manifestando sobre o resultado da diligência em 28/03/2018,
onde requereu a homologação do resultado da diligência (que teve por objeto a Infração
01), não promovendo a juntada de nenhum documento novo mas tão somente, cópia da
Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Resolução da Diligência e seu resultado. Veja que na oportunidade o contribuinte não se
insurge contra a não juntada dos documentos pela autoridade diligente.
E não estou aqui deixando de enfrentar o fato de que a autoridade diligente
efetivamente falhou ao não juntar a petição e documentos apresentados, mas o fato é que contra
isso o contribuinte na primeira oportunidade que teve nos autos não se insurgiu.
Pelo contrário, no que se refere à Infração 03 a Embargante tão somente reiterou
os termos do seu Recurso (que foi uma repetição dos argumentos de impugnação) e disse que
pelo que consta da diligência, ela somente não foi afastada porque não era objeto de tal
apreciação. Contudo, a leitura do laudo juntado aos autos pela empresa já confirma a
necessidade de improcedência total do lançamento.
Veja que a Embargante não se insurge contra a não juntada dos documentos, e
demonstra compreender claramente que a diligência não tinha por objeto a Infração 03.
Pois bem, quase 01 ano depois, e faltando 03 dias para o julgamento eis que, em
sede de memoriais, nasce originariamente a alegação de nulidade em razão da não juntada de
documentos que seriam essenciais à análise da Infração 03 (muito embora não tenham sido
objeto da diligência realizada). E fez isso simplesmente juntando aproximadamente 1.300
páginas de documentos que supostamente não foram juntados em sede de diligência, sem a
devida ligação e comprovação de que eles foram efetivamente juntados na referida petição.
Como já citado acima, provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
E não se tratava de prova difícil, tanto que a Embargante logrou êxito em fazê-la,
com o devido esmero, nos Embargos ora analisados.
Veja que nos presentes Embargos a contribuinte conseguiu criar o nexo entre a
petição protocolada e correlacionar com os documentos anexados de forma clara e articulada,
conseguindo demonstrar que, de fato, que tais documentos acompanhavam a petição
apresentada, o que o fez da seguinte forma:

Fl. 2561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Cumpre ressaltar neste momento que, os Embargos foram manejados alegando
suposto vício de contradição, isto porque ao passo em que o resultado de diligência quanto à
Infração 01 foram aceitos, os documentos relativos à Infração 03 (que não eram objeto da
diligência) foram considerados preclusos por terem sido juntados em sede de memoriais.
Ocorre que, a prova efetiva de que tais documentos efetivamente foram juntados
em sede de diligência, prova esta efetiva e articulada como deve ser, apenas ocorreu,
efetivamente, em sede de embargos.
Fl. 2562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.942 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2011-43

Como poderia este Relator decidir de maneira diversa se não existia prova cabal
do que ficou esclarecido pelo Embargante no recurso ora analisado?
Assim, não vejo configurado vício de contradição entre a análise feita por esta TO
no momento do julgamento do Recurso Voluntário com as provas e estado dos autos no
momento do julgamento.
Desta forma, oriento meu voto no sentido de não admitir os embargos por
entender inexistente o vício alegado no recurso.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2563
DF CARF MF
Documento nato-digital